Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-68.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702823-68.2018.8.07.0012 RECORRENTE: SEFORA PORTELA PEARSON RECORRIDO: EDES MOURA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. IMPERTINÊNCIA. MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP DE CONDÔMINOS. PECHA DE LADRÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se pode conhecer do recurso de apelação da ré quanto às alegações de que a prova de WhatsApp deve ser autêntica e com registros em ata notarial para ter validade e que os prints aleatórios não fazem prova do ato ilícito, por terem sido objeto de edição, para fins de elisão da responsabilidade civil, porquanto tais matérias não foram suscitadas em 1o Grau, tratando-se de inovação recursal (CPC, arts. 141, 336, 1.013, § 1o, e 1.014). 2. É impertinente a alegação de impossibilidade jurídica do pedido de ação compensatória por danos morais embasada em mensagens ofensivas proferidas em grupo de WhatsApp, pois a referida arguição pressupõe a existência de vedação legal para a pretensão deduzida em juízo, o que não é o caso. Ademais, a possibilidade jurídica do pedido não é tratada como condição da ação, nem como pressuposto processual pelo CPC de 2015, conforme se infere dos arts. 17, 330 e 485, passando a ser questão de mérito. Preliminar rejeitada. 3. Para que haja o dever de reparação (CC, arts.12, 186, 187 e 927), faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: ato ilícito; culpa; nexo causal; e dano. Ausentes esses requisitos, afasta-se o dever de indenizar. 4. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X). O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do Num. 11666655 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: ALFEU GONZAGA MACHADO - 03/10/2019 13:26:03 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19100313260317200000011374783 Número do documento: 19100313260317200000011374783 dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral. 5. No caso, restou demonstrada a exposição indevida da imagem e honra do autor – prestador de serviços de instalação e manutenção de câmera de segurança e motores de portão eletrônico –, na mensagem enviada pela ré apelante ao grupo do WhatsApp do condomínio. O conteúdo é ofensivo, atribuindo-lhe a pecha de “ladrão”, legitimando os danos morais. 6. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (CC, art. 944). Sopesando a situação fática, é de se manter o valor dos danos morais em R$ 7.000,00. 7. Recurso parcialmente conhecido, em razão de inovação recursal, e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 9o e 10o, todos do CPC, sustentando que houve cerceamento de defesa, pois não foi concedida à recorrente oportunidade de se manifestar previamente sobre a suposta ocorrência de “inovação recursal”, b) artigos 352, 370, 373, 384, 406, 409 e 411, todos do CPC, artigo 157, do CPP e ainda à Lei 12.965/14, sob o argumento de que deveria ter sido apreciada a validade das provas apresentadas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece prosseguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 7o, 9o e 10o, 352, 370, 373, 384, 406, 409 e 411, todos do CPC, artigo 157, do CPP e ainda à Lei 12.965/14, porquanto a apreciação das teses recursais demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp 527.731/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 4/9/2014)” (AgInt no AREsp 1550026/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021